Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026615-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
RECORRENTE: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO EM SENTDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO ACOLHIDO – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Presente no caso dos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, ainda, que o recorrente na direção de veículo automotor possa causar danos irreparáveis à ordem pública, correta a decisão que à luz do art. 294 do CTB, suspende cautelarmente o direito do réu para dirigir veículo automotor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026615-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO BORGES DE SOUZA - CPF: 014.048.861-84 (VÍTIMA), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 146.474.191-34 (RECORRENTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO ACOLHIDO – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente no caso dos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, ainda, que o recorrente na direção de veículo automotor possa causar danos irreparáveis à ordem pública, correta a decisão que à luz do art. 294 do CTB, suspende cautelarmente o direito do réu para dirigir veículo automotor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
João Alves de Oliveira
, visando reformar a
decisão
proferida nos autos n. 3511-02.2019.811.0020, Código: 8736, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que recebeu a denúncia oferecida contra o recorrente, imputando-lhe a conduta disposta no artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente perpetrada no dia 05 de janeiro de 2019, e
aplicou a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
, com fulcro no artigo 294 da Lei n. 9.503/97 (CTB).

Inconformado, o recorrente busca a reforma do r.
decisum
,
objetivando o afastamento da suspensão cautelar do direito de dirigir
, argumentando que é pai de família, o qual exerce a atividade regular de motorista da Secretaria de Educação, dependendo o seu sustento diretamente da validação da sua Carteira Nacional de Habilitação (Id. 70935464).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 70935487).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal
, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada
, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.a Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso (Id. 76399485).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O presente Recurso em Sentido Estrito resume-se à análise da possibilidade de
modificação da decisão que aplicou cautelarmente a suspensão do direito de dirigir ao recorrente
.

Alega a defesa que, para a garantia da ordem pública, não há necessidade de suspensão cautelar do direito de conduzir veículos automotores do recorrente
, tendo em vista que “é habilitado há a mais de 16 anos, e neste período jamais se envolveu em qualquer outro acidente de trânsito. É motorista profissional, categoria “D”, e sobrevive da atividade de conduzir veículos pesados, exercendo atividade remunerada, conforme gravura em sua própria CNH”
.

Em razão do alegado, busca a procedência do presente recurso, com a consequente reforma da decisão atacada, neste ponto, devolvendo ao recorrente o direito de conduzir veículos e a sua CNH, que se encontra retida junto a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Infere-se dos autos, que o recorrente foi denunciado em razão da prática, em tese, do crime descrito no artigo 303, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia (Id. 70698955), em 05 de janeiro de 2019, por volta das 23h30, na Avenida Carlos Hugueney, na Comarca de Alto Araguaia, o recorrente, agindo por imprudência, praticou lesão corporal culposa, de natureza gravíssima, na direção de veículo automotor contra a vítima Pablo Borges de Souza.

Consta dos autos que, na data e local supramencionados, a vítima pilotava a motocicleta Honda Falcon NX-400, placa CWT 2479 pela avenida Carlos Hugueney, ao passo que o denunciado conduzia o veículo GM/S10, placa KEL 0073, momento em que, agindo por imprudência, invadiu abruptamente a faixa de rolamento, sem observar as condições de trafegabilidade, circunstância que culminou no abalroamento dos veículos.

Em razão da colisão, a vítima sofreu as lesões corporais indicadas nos relatórios médicos (Id. 70698960 a 70698978) e laudo de exame de corpo de delito (Id. 706989681), que, inclusive, acarretaram a amputação de parte de um dos membros inferiores de Pablo Borges de Souza.

Tem-se que a suspensão cautelar do direito de dirigir veículo automotor decorre da própria regra disposta no
artigo 294 da Lei n.o 9.503/97
, que prevê:

“
Art. 294.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade
para a garantia da ordem
pública, poderá o juiz
, como medida cautelar
, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar
, em decisão motivada
, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.”.

Denota-se que
a suspensão do direito de dirigir cautelarmente está prevista no Código de Trânsito
, competindo ao magistrado aplica-la sempre que houver receio que o recorrente/suspenso possa atentar à ordem pública caso volte a dirigir veículo automotor.

Ao decidir o magistrado teceu os seguintes fundamentos:

“
tenho que
o requisito exigido – garantia da ordem pública – está demonstrado nos autos
, sendo a medida pertinente ao caso, visto a
gravidade dos fatos
narrados, já que o denunciado por meio de sua conduta imprudente, causou a vítima lesão irreparável, isto é a
amputação de uma das pernas
, bem como por
não mostra-se conivente as leis de trânsito
, já que consoante os documentos juntados ao processo
encontrava-se
, na data do fato (05/01/2019
), com a CNH vencida a mais de 01 ano (01/01/2018).
Assim, DECRETO cautelarmente, a suspensão da habilitação do denunciado para dirigir veículo automotor, devendo entregar a Carteira de Habilitação em juízo, no prazo de 48 horas, sob pena de ser reconhecido o perigo de ofensa a garantia da ordem pública e, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva.” (sic. Id. 70934479).

O fato de o réu ser motorista profissional e ter seu sustento decorrente de sua profissão não constitui exceção à aplicabilidade da medida cautelar que se mostra extremamente necessária, haja vista que
o recorrente conduzia veículo sem sequer estar habilitado
fato que agrava mais a situação pelo fato de ser ele, conforme alega a defesa, motorista profissional, e pasmem, da Secretaria de Educação,
pondo em risco os passageiros que dele dependiam naquela unidade
.

As modificações trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro visam justamente coibir e dar tratamento rigoroso àqueles que desrespeitam as leis de trânsito demonstrando total descaso com a vida própria e do próximo, como no caso dos autos.

Logo, presentes indícios de autoria, materialidade delitiva e perigo à ordem pública deve ser mantida a decisão que suspendeu o direito de dirigir do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João

Alves de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021